Tribunal: TJES
Processo: 5016532-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016532-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TELMA VITORIA BASTOS BOREL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE UMA VEZ ENQUANTO ADOLESCENTE DECLARADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. IRRAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso vertente, a agravada não omitiu a informação, pelo contrário foi transparente em afirmar acerca do uso experimental de entorpecente quando era adolescente, valendo realçar que, ao que parece, o evento não desbordou nem mesmo para um inquérito policial ou outra medida administrativa, tampouco ação penal.

2 - Assim, “
Não se afigura razoável e proporcional negar ao apelado o direito de prosseguir nas demais etapas do certame em virtude de ter ele próprio, de boa fé, informado que fez uso por uma única vez de substância entorpecente (maconha), em situação isolada no passado, inexistindo prova ou qualquer indício de que o candidato tenha se envolvido em ações delituosas ou de que se trata de usuário de drogas.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029166-45.2019.8.08.0024, Magistrado: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 22/09/2022).

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5016532-28.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Telma Vitória Bastos Borel

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, deferiu em parte a liminar “
para suspender os efeitos da contraindicação da Impetrante no Curso de Formação de Soldados - CFSd/2022, da Polícia Militar do Espírito Santo, de modo a assegurar a inserção da Autora ao aludido Curso de Formação”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, que a eliminação da agravada se deu na fase de investigação social no concurso público para o cargo de soldado combatente PMES (Edital nº 01/2022), diante da contraindicação da candidata, cujo ato reputa legal, tendo em vista que restou constatado pela Diretoria de Inteligência da PMES que a candidata “[...] já fez uso de drogas ilícitas”, alegando violação dos itens 11.1 a 11.12 do edital.

Decisão proferida no ID 10504521, pelo indeferimento do efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, deferiu em parte a liminar “
para suspender os efeitos da contraindicação da Impetrante no Curso de Formação de Soldados - CFSd/2022, da Polícia Militar do Espírito Santo, de modo a assegurar a inserção da Autora ao aludido Curso de Formação”.

O agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, que a eliminação da agravada se deu na fase de investigação social no concurso público para o cargo de soldado combatente PMES (Edital nº 01/2022), diante da contraindicação da candidata, cujo ato reputa legal, tendo em vista que restou constatado pela Diretoria de Inteligência da PMES que a candidata “[...] já fez uso de drogas ilícitas”, alegando violação dos itens 11.1 a 11.12 do edital.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, em que pesem os argumentos desenvolvidos pelo agravante, tenho que, ao menos em trato inicial, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão agravada no sentido de que
“[...] De acordo com a resposta contida na FIS da Impetrante (único documento no qual qno qual a Autoridade Coatora se baseou para contraindicá-la), consta a informação de que o uso de droga popularmente conhecida como maconha se deu há 05 (cinco) anos, ou seja, período em que ainda era adolescente. No caso, tenho que o ato administrativo pautou-se em presunção inadequada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por subverter por completo a realidade estampada nos registros averiguados. Isso porque, os fatos que motivaram a reprovação, além de não terem sido apurados em sede policial, não geraram antecedentes criminais e não podem configurar fator impeditivo para o ingresso no cargo de Soldado Combatente, sob pena de flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar de hipotético ato infracional.[...]”.

De fato, ao revés da tese recursal, a agravada não omitiu a informação, pelo contrário foi transparente em afirmar acerca do uso experimental de entorpecente quando era adolescente, valendo realçar que, ao que parece, o evento não desbordou nem mesmo para um inquérito policial ou outra medida administrativa, tampouco ação penal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018). CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE UMA VEZ ENQUANTO ADOLESCENTE DECLARADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 . O STF possui o entendimento de que “A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário”. (STF – RE: 1351299 DF 0704241-86.2019.8.07.0018, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021)

2. Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900-RG (Tema 22), que fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

3. Não se afigura razoável e proporcional negar ao apelado o direito de prosseguir nas demais etapas do certame em virtude de ter ele próprio, de boa fé, informado que fez uso por uma única vez de substância entorpecente (maconha), em situação isolada no passado, inexistindo prova ou qualquer indício de que o candidato tenha se envolvido em ações delituosas ou de que se trata de usuário de drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029166-45.2019.8.08.0024, Magistrado: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 22/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE USO DE DROGAS NO PASSADO – CONTRAINDICAÇÃO DESPROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 2. Resta evidenciada a irregularidade do ato de contraindicação do Agravante, na medida que o fato de ter consumido substância entorpecente no passado não é capaz de autorizar a sua contraindicação, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900. 3. De igual modo, entendo que se revela desproporcional a contraindicação, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime, bem como foi juntado aos autos na origem o Exame Toxicológico atual NEGATIVO. Precedente deste E. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012431-79.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.